Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10538/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos transferidos pelo Convênio de Cooperação 226/2007 à Associação dos Pescadores de Turirana (atual Idep - Instituto de Desenvolvimento Profissional), com o objetivo de implementar o projeto "Fábrica de Sonhos". Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o prazo da prescrição pode ser interrompido por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o da referida norma); considerando que, neste caso, o prazo de prescrição começou a ser contado em 25/9/2010, data na qual as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, I); considerando que o exame efetuado pela unidade técnica (peça 152) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente entre os atos que constituem as peças 14 e 22; considerando que esse entendimento foi referendado pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peça 155); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 143, V, "a", do Regimento Interno-TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.959/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudio Luiz Lima Cunha (XXX.217.313-XX); Idep Instituto de Desenvolvimento Profissional (01.791.070/0001-78); Valdinê de Castro Cunha (XXX.817.113-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Enrique Dorado de Oliveira (54.377/OAB-DF), Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF) e outros, representando Cláudio Luiz Lima Cunha; Patrícia Fernanda Marinho Cunha (18.796/OAB-MA), Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF) e outros, representando Valdinê de Castro Cunha; Eduardo Aires Castro (5.378/OAB-MA) e Evandro Soares da Silva Júnior (11.515/OAB-MA), representando Idep Instituto de Desenvolvimento Profissional 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há